Tribunal: TJDFT
Processo: 0076065-86.2008.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Nada a prover em relação às petições de ID. 20536804 e 21022099, uma vez que foi oportunizado às partes a possibilidade de aderirem ao acordo no que se refere aos planos econômicos Bresser, Verão e Collor 2, o qual, todavia, restou infrutífero conforme se extrai do documento de ID. 9384287. Em sendo assim, mantenha-se o feito em pauta de julgamento. Brasília, 5 de novembro de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator